Tribunal: STF
Processo: RE 449675
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
MEDIANTE CÓPIA REPROGRÁFICA. NÃO-CONHECIMENTO.
O Supremo Tribunal
Federal não conhece de recurso manejado mediante cópia reprográfica,
 pois só a petição que contenha a assinatura original do mandatário
pode ser considerada válida. Exceção para a hipótese prevista na Lei
 nº 9.800/99 (fac-símile).
Precedentes: RMS 24.257-AgR, Relatora a
Ministra Ellen Gracie; RE 233.759-ED, Relator o Ministro Gilmar
Mendes; AI 179.709-AgR, Relator o Ministro Octavio Gallotti; REs
263.570-AgR e 299.111-AgR-ED, Relator o Ministro Néri da Silveira; e
 REs 446.609-AgR e 446.792-AgR, Relator o Ministro Carlos
Britto.
Agravo regimental desprovido.